Tribunal: TJDFT
Processo: 0703557-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703557-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADILSON ORSANO DA SILVA, JAQUELINE DE SOUSA AGUIAR APELADO: ADINELIA AMORIM DA CRUZ D E S P A C H O Vistos etc. Como se sabe, cabe ao Relator, ao receber o recurso, proceder ao juízo de admissibilidade, aferindo a presença tanto dos pressupostos intrínsecos quanto extrínsecos. Nesse sentido, dentre os pressupostos extrínsecos, sobreleva a análise da exigência do preparo, consoante dispõe o art. 1007 do CPC, cuja redação é no seguinte sentido: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Pois bem! Compulsando os autos, verifico que o recurso de apelação (ID no 61379056) encontra-se desacompanhado do devido preparo, pois, segundo alegam os embargados (ADILSON ORSANO DA SILVA e JAQUELINE DE SOUSA AGUIAR), ora apelantes, eles foram agraciados com a gratuidade de justiça, apontado, para tanto, que a concessão que se deu por força da decisão de ID no 150251682 (dos autos de primeira instância). Contudo, analisando a referida decisão de ID no 150251682, correspondente ao ID no 61378338 (na segunda instância), observo que, ao contrário do afirmado, o d. Juízo a quo deferiu a gratuidade de justiça, tão somente, em favor da embargante/apelada (ADINELIA AMORIM DA CRUZ). Assim, não há nos autos qualquer indicação de que os apelantes sejam beneficiários da gratuidade de justiça; bem como, também não consta na peça recursal pedido de concessão do beneplácito da gratuidade de justiça. Dessa forma, intimem-se os apelantes, na pessoa do seu il. patrono, para que comprove o recolhimento da guia de preparo. Contudo, em caso de não recolhimento, fica, desde já, intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator